Tribunal: TJBA
Processo: 8002595-08.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002595-08.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EVERALDO SILVA GUERRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO E ESTADO. IMPOSSIBILIDADE COM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que:“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8002595-08.2019.8.05.0080, de Feira de Santana/Ba sendo Apelante, o Estado da Bahia e Apelado, EVERALDO SILVA GUERRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em dar provimento ao presente apelo para excluir a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/4